Tribunal: STF
Processo: MS 38519
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aluísio da Silva Ramalho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Chefe, em substituição, da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do Tribunal de Contas da União, no qual afirmado que o pedido de revisão do acórdão n. 1.345/2004 – 1ª Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, deve ser efetuado no âmbito administrativo, diretamente junto ao órgão responsável pela concessão do requerimento de inatividade, ou na esfera judicial.



    Narra que “interpôs Revisão Administrativa por duas vezes (Protocolos de nº 67.458.845-3 e de nº 70.049.274-7, datados de 16/03/2021 e 12/01/2022, respectivamente) perante o Tribunal de Contas da União a fim de ter suas razões de fato e de direito conhecidas e analisadas, sendo contudo, por duas vezes rejeitada sua pretensão, uma vez que a referida Corte de Contas apenas recursou-se [sic] a conhecer da ação, sem analisar seu inteiro teor, sob a justificativa de que não detinha mais em seu poder a guarda e/ou cópia dos documentos referentes ao Processo de Aposentadoria (APO) nº 008.239/2000-2”.



    Postula, ao fim:



    a) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, até o julgamento do mérito do presente mandamus, com vista a determinar ao Tribunal de Contas da União que receba e processe a Revisão Administrativa protocolada tanto sob o nº 67.458.845-3 quanto sob o nº 70.049.274-7, datadas de 16/03/2021 e 12/01/2022, respectivamente, suspendendo os efeitos do Acórdão 1345/2004-TCU-1ª Câmara, para que por meio da análise da referida peça revisional seja verificado o mérito da ilegalidade constante no Acórdão 1345/2004-TCU-1ª Câmara, a fim de anular seu inteiro teor e, assim, declarar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria do Sr. ALUÍSIO DA SILVA RAMALHO, bem como para determinar o restabelecimento da percepção do benefício pela Impetrante e, consequentemente, ocorrer a devida compensação financeira retroativa, com as devidos juros e correções monetárias pertinentes, desde a cessação dos proventos até o presente momento, consoante todo o frisado alhures;



    [...]



    d) Que, ao final, seja confirmada a liminar deferida, bem como a determinação ao TCU que analise e processe a Revisão Administrativa protocolada tanto sob o nº 67.458.845-3 quanto sob o nº 70.049.274-7, datadas de 16/03/2021 e 12/01/2022, respectivamente, para que seja declarada a concessão de aposentadoria do Sr. Aluísio Ramalho, por meio da anulação do Acórdão nº 1345/2004-TCU-1ª Câmara proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 008.239/2000-2, operando-se, assim, a percepção dos valores referente ao citado benefício.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018).



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019.



    A autoridade tida como coatora, Chefe, em substituição, da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do Tribunal de Contas da União, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    Não houve ato do Presidente da Corte de contas, de Colegiado do TCU ou de alguns de seus ministros a justificar a impetração do presente mandado de segurança nesta Corte. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 18 de abril de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator